Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-98.2004.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000687-98.2004.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVALDO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 405.197.679-34 (APELADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AMBIENTAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXEQUENDA – ARTIGO 924, II, DO CPC – ALEGAÇAO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Julgadora,
‘a
irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial’
. (TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, julgou extinto o processo, pelo cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC

Em sede recursal, sustenta o Apelante que, não obstante tenha ocorrido a penhora visando a quitação do crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa no 000691/04 (fl. 70), tal ato não ensejou a satisfação INTEGRAL da dívida na medida em que não foi observado o valor integral do débito e, havendo saldo remanescente a ser adimplido pelo devedor, deve o feito ter seu prosseguimento até efetiva quitação integral do crédito tributário.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença hostilizada, afastando a declaração de quitação da dívida e determinando o prosseguimento do feito.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 92816189)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Ivan Bonfim dos Santos, visando a satisfação de crédito por supostamente desmatar 80 hectares de cerradão sem a autorização do órgão ambiental competente, perfazendo a multa no valor originário de R$ 14.544,00, cujo auto de infração fora lavrado em 03/05/2001.

Atendo-me diretamente à insurgência recursal o qual alega-se a existência de saldo remanescente à ser adimplido pelo Apelado, importante transcrever parte da sentença proferida pelo juízo
a quo,
senão vejamos:

“[...] Inicialmente, a CDA no 000691/04, foi confeccionada no valor de R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme se depreende da certidão de dívida ativa anexada a exordial inicial (Num. 41630771 - Pág. 15). Entre um ato e outro, houve a realização de penhora online, via BACENJUD, com a pretensão de penhorar o valor do último cálculo acostado na execução, qual seja, R$ 21.325,99 (vinte e um mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) (Num. 41630771 - Pág. 80), ocasião em que foi bloqueado o valor de R$18.125,51 (dezoito mil cento e vinte cinco reais e cinquenta e um centavos) na conta do executado (Num. 41630771 - Pág. 97). O Banco Bradesco/SA, informa que transferiu o valor já atualizado de R$ 22.868,66 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) na data de 17/12/2008, para a conta Única do TJMT, juntando os comprovantes (Num. 41630771 - Pág. 114/115), valor esse superior ao da última atualização da dívida pela parte exequente. Em cálculo elaborado pelo Contador Judicial acostado no Num. 41630771 - Pág. 151/152, o valor da dívida foi atualizado, bem como já foi descontado o valor bloqueado judicialmente, apresentado o valor remanescente no montante de R$ 6.702,51 (seis mil setecentos e dois reais e cinquenta e um centavos). Novamente houve a atualização do débito remanescente, totalizando o valor de R$ 7.732,62 (sete mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) (Num. 41630766 - Pág. 9). Ato contínuo, o executado manifestou-se nos autos, requerendo a extinção da execução, e anexa o comprovante de depósito judicial do débito remanescente, conforme (Num. 41630766 - Pág. 12). A parte exequente requereu a transferência do valor para a conta única da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Num. 41630766 - Pág. 25/26), apresentando CDA em nome do executado no valor de R$ 139.140,14 (cento e trinta e nove mil cento e quarenta reais e quatorze centavos). Deferido o pedido de expedição de alvará para levantamento do depósito judicial em favor da Fazenda Pública (Num. 41630766 - Pág. 30). Em seguida foi expedido Alvará judicial (Num. 41630766 - Pág. 34), no valor de R$ 9.058,53 (nove mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente ao depósito judicial do valor remanescente realizado pelo executado. No petitório de Num. 41630766 - Pág. 36/37 o exequente relatou que o valor não era suficiente para garantir a satisfação do débito, tendo em vista que a dívida perfazia o valor de R$ 172.992,73, requerendo, por fim, a penhora online, via Bacenjud. O Pedido supracitado foi indeferido (Num. 41630766 - Pág. 41/42). Em seguida, o exequente pleiteou pela transferência dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, sendo expedido o Alvará Judicial no valor de R$ 35.817,98 (trinta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) (Num. 41630766 - Pág. 50/51). Na petição de Num. 41630766 - Pág. 66 o exequente requereu penhora online via Bacenjud, no valor de R$ 234.529,81, deferida na decisão de Num. 41630766 - Pág. 70/71, a qual restou infrutífera. Por inúmeras vezes a parte executada compareceu aos autos requerendo a extinção da execução fiscal pelo pagamento, no entanto, mesmo intimada para se manifestar acerca da quitação da dívida a parte exequente apenas requereu mais uma vez o bloqueio online, via sistema BACENJUD”.

Pode-se notar desta cronologia que houve a penhora de valores, atualização do débito remanescente e novo pagamento pelo devedor, vindo este à requerer a extinção da execução, entretanto, a Fazenda Pública pugnou pela transferência dos valores para conta da Procuradoria Geral do Estado e apresentou nova atualização do débito.

Por outro lado, em sede de contrarrazões o devedor pontuou que:

“[...] Fls. 131 e verso – o contador do juízo atualizou o valor remanescente do débito; Fls. 132/133 – o devedor executado, depositou em Juízo o valor remanescente do débito executado conforme cálculos do contador judicial, requerendo a intimação do credor para colocar término na execução; Fls. 134 – comprovante do depósito e pagamento do valor remanescente; Fls. 137 –
foi certificado o decurso de prazo para manifestação do exequente quanto a quitação do débito
;
Fls. 138 – petição do exequente requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias; Fls. 142 – certificado o decurso de prazo de suspensão sem manifestação do exequente
; Fls. 143 – manifestação do exequente requerendo a transferência dos valores pagos para a PGE, apresentando CDA atualizada desconsiderando todo o acontecido até então nos autos; Fls. 146 – decisão autorizado o levantamento do depósito judicial em favor do exequente; É de salutar importância pausar a retrospectiva processual, para insistir e demonstrar que o débito executado, foi quitado pelo devedor, quando foram apresentados os cálculos do distribuidor/contador do Juízo, conforme se enxerga em fls. 131 a 137, quando então a presente ação de execução haveria de ser completamente extinta”.
(destaquei)

De fato, a cronologia apresentada pelo Apelado, que corrobora com aquela descrita pelo juízo sentenciante, em especial pelo peticionamento do devedor à fl. 132, id 92816166, p. 10, pugnando pela urgentíssima intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o depósito do saldo remanescente. Vislumbra-se que o exequente devidamente intimado em 05/10/2011, o que restou certificado pela secretaria judicial na data de 02/05/2012 e, frise-se, o Estado só compareceu em juízo para se manifestar em 10/08/2012, ou seja, mais de noventa dias após a certidão expedida, tendo apenas pugnado pela suspensão do feito pelo prazo de trinta dias.

Na data de 15/02/2013, certificado foi que o prazo de suspensão requerido decorreu, mais uma vez, sem a manifestação de qualquer das partes, principalmente da parte exequente, o qual tinha o dever de conduzir a persecução do crédito que alegava ter de modo célere e tempestiva, mas o que ocorreu foi nova manifestação somente em 16/08/2013.

Com efeito, entendo que a declaração de extinção da dívida pelo juízo
a quo
mostra-se escorreita, notadamente porque a Fazenda Pública, devidamente intimada, quedou-se inerte, de modo que o feito executivo não pode ter sua tramitação perpetuada à bel prazer do exequente, notadamente quando este se manifesta em importantes momentos do transcurso processual intempestivamente.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC
– SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial
. (TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)”.

Neste contexto, por uma simples dedução lógica, tendo a Fazenda Pública oportunidade de se manifestar tempestivamente sobre o adimplemento ou não da obrigação, não se mostra coerente a continuidade da execução, notadamente por que, se assim o for, o débito exequendo nunca chegará a ser adimplido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022